Tribunal: TJSP
Processo: 2277265-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Decisão que rejeitou o pedido de baixa na prenotação do contrato no RI. Alegação do agravante de que a prenotação é contraditória com a intenção de rescindir o contrato. Apesar de contraditória, fato é que o agravante não demonstrou possuir outros bens que possam garantir a futura execução. Ademais, o bem é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. Decisão que rejeitou o pedido de baixa na prenotação do contrato no RI. Alegação do agravante de que a prenotação é contraditória com a intenção de rescindir o contrato. Apesar de contraditória, fato é que o agravante não demonstrou possuir outros bens que possam garantir a futura execução. Ademais, o bem é litigioso, sua alienação pode causar dano a terceiros. E a ação, na origem, está na iminência de ser julgada, não causando dano ao agravante aguardar a sentença para que seja dada baixa na prenotação. Decisão confirmada.

Recurso de agravo improvido.